Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018627-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), POSTO DANUBIO AZUL LTDA - CNPJ: 24.765.513/0001-51 (AGRAVANTE), CARLOS VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 207.632.711-87 (AGRAVADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEMARCAÇÃO DE ÁREA RURAL. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. VALOR MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0001357-97.2003.8.11.0011, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais e homologou a remuneração de R$ 24.451,00 pelo serviço de demarcação de imóvel rural. A parte agravante alegou desproporcionalidade do valor fixado, diante da simplicidade da perícia, e apresentou orçamento alternativo no valor de R$ 3.000,00. Alegou ainda que a exigência de depósito antecipado comprometeria o prosseguimento da execução. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários periciais em perícia de demarcação de área rural no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários periciais é ato privativo do juiz, conforme prevê o art. 465, § 3o, do CPC, devendo observar os critérios da complexidade, tempo estimado, local da perícia e custos envolvidos.

No caso, o imóvel objeto da perícia possui 1.248,44 hectares, o que demanda trabalho técnico minucioso, justificando a remuneração proposta pelo perito.

A impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, a desproporcionalidade ou abusividade do valor arbitrado, limitando-se a apresentar orçamento genérico e alegações sem respaldo técnico.

A jurisprudência reconhece a validade do arbitramento de honorários periciais com base nos critérios legais e na complexidade do trabalho, especialmente quando não há prova de excessividade por parte da parte impugnante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade do trabalho técnico e extensão do imóvel objeto da perícia.

Cabe à parte que impugna demonstrar, de forma fundamentada, a desproporcionalidade do valor arbitrado pelo juízo.

A ausência de comprovação técnica da excessividade dos honorários impede a sua redução judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0753469-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo
Camanho
, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024,
DJe
26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
18627
-
81
.2025.8.11.0000

POSTO DAN
Ú
BIO AZUL LTDA
x
CARLOS VITOR DE OLIVEIRA
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por POSTO DANÚBIO AZUL LTDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0001357-97.2003.8.11.0011 ajuizada em face de CARLOS VITOR DE OLIVEIRA,
rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentados pelo perito judicial e homologou a quantia de R$ 24.451,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais) como remuneração pelo serviço técnico de demarcação de área rural.

Para
t
anto, sustenta o agravante que o valor arbitrado se mostra desarrazoado, considerando a simplicidade da perícia a ser realizada, sobre o imóvel de vegetação uniforme e sem benfeitorias, e apresenta orçamento alternativo de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Afirma ainda que a manutenção da decisão pode comprometer o prosseguimento da execução, em razão da exigência de deposito antecipado do montante, em prazo exíguo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o objeto do presente recurso
se circunscreve
à análise da adequação do valor fixado a título de honorários periciais (R$ 24.451,00), na ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, cabe esclarecer que, a
cerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

No caso
sub judice,

o Juízo singular determinou a realização de perícia demarcatória para individualizar proporção suficiente do imóvel rural penhorado para garantir o pagamento do crédito exequendo.

O perito nomeado pelo Juízo, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 24.451,00, justificando o valor com base no tempo necessário para a realização dos trabalhos, na complexidade da perícia e nos custos inerentes à sua execução.

Assim, verifica-se que
o imóvel objeto da perícia possui área de 1.248,44 hectares, extensão considerável que demanda trabalho técnico minucioso, conforme destacado na decisão
censurada
.

Neste contexto,

a fixação dos honorários do perito é ato privativo do juiz, que deve observar os critérios de complexidade, tempo e especificidade do trabalho a ser realizado, cabendo à parte que impugna demonstrar a desproporcionalidade do valor arbitrado
, o que não restou demonstrado no presente caso, pois se trata de grande
extensão da área a ser periciada (1.248,44 hectares),
que invariavelmente envolve grande
complexidade do trabalho a ser realizado,
de modo
que não se trata apenas de avaliação simples, mas de demarcação proporcional da área conforme o valor da dívida, o que exige rigor técnico e análise pormenorizada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DO RECURSO. MÉRITO: PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Em
princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença.
2. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 3. Se a parte agravante não apresentou argumentos que justifiquem a redução do valor arbitrado, não há como alterar a quantia fixada. 4. Agravo de instrumento não provido.

(TJ-DF 07534694520238070000 1888963, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

Nesse contexto,
ausente
ilegalidade ou abusividade no montante arbitrado.

A proposta apresentada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se compatível com a natureza e complexidade dos serviços periciais a serem prestados. Não há, portanto, razões jurídicas suficientes para a modificação da decisão
de origem
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025